Tribunal: TJMT
Processo: 1026150-23.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026150-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), INES TRAMONTIN - CPF: 799.443.291-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRA TOMASI - CPF: 016.440.751-05 (AGRAVANTE), ANDERSON CEZAR TOMASI - CPF: 064.157.239-52 (AGRAVANTE), ANDREIA TOMASI - CPF: 925.350.621-00 (AGRAVANTE), ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA - CPF: 346.487.201-72 (AGRAVANTE), EMERSON FERNANDES RODRIGUES - CPF: 713.529.961-20 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS DA SILVA NETO - CPF: 918.206.501-20 (AGRAVANTE), INIR AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 106.947.651-04 (AGRAVANTE), SANDRA MARA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 317.777.321-15 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA FERREIRA - CPF: 174.820.701-68 (AGRAVANTE), ADEVAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 315.598.401-53 (AGRAVANTE), ALIPIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 329.521.471-91 (AGRAVANTE), LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 569.648.381-04 (AGRAVANTE), IZAIAS CONCEICAO DE MORAES - CPF: 079.304.021-34 (AGRAVANTE), VERENICE MARIA DE MELO MORAES - CPF: 304.761.941-72 (AGRAVANTE), MARLENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 780.935.891-04 (AGRAVANTE), EUCLIDES JACINTO DE MORAES - CPF: 138.526.711-91 (AGRAVANTE), JUVELINA MARIA DE MORAES - CPF: 024.090.431-19 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) - INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – TEMA 1.011 DO STHF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, nos termos da Súmula 150 do STJ; entendimento sumular em perfeita sintonia com o Tema 1.011 do STF julgado recentemente no mesmo sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026150-23.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INES TRAMONTIN e outros contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. nº 0001401-69.2016.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra CAIXA SEGURADORA S.A.,
diante do julgamento da matéria pelo STF (
Tema 1.011),
determinou a
remessa dos autos para a Justiça Federal em razão do ingresso da Caixa Econômica Federal na lide
(cf. Id. nº 40708179 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda já havia sido afastada quando do saneamento do feito, em 09/01/2018, e que, naquela ocasião, a Seguradora/agravada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003492-73.2018.8.11.0000, o qual não foi conhecido, razão pela qual entendem que não pode o Juízo singular se pronunciar novamente acerca de questão já consolidada.

Sustentam que,
“ainda que fosse admitido o recurso
(RAI 1003492-73.2018.8.11.0000)
, o indeferimento do ingresso da Caixa Econômica Federal no feito estava de acordo com o posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC e EDcl nos EDcl no REsp 1091363/SC, à época”
; prosseguem dizendo que, em razão da negativa de seguimento daquele RAI, a Seguradora/agravada
“interpôs Agravo em Recurso Especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça e registrado sob o nº 1.718.955/MT (2020/0151239-8), que ainda não foi julgado”
, pelo que reafirmam que
“não cabe mais ao juízo a quo se manifestar sobre tal ponto, devendo-se, se for o caso, aguardar julgamento a ser proferido nos autos do AREsp 1.718.955/MT (2020/0151239-8)”
(cf. Id. nº 69810452 - pág. 6/7).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a ordem de remessa dos autos à Justiça Federal; desde logo, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 69810452).

A decisão vinculada ao Id. nº 70648990, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 75407459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, manifestada pela União, suas autarquias ou empresas públicas o propósito de integrar a lide, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, para que esta se pronuncie a respeito da existência ou não de interesse jurídico da CEF, conforme dispõe a Sumula 150 do STJ:

“Súmula. 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. ”

Ademais, a
questão do interesse jurídico da CEF para
as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH), bem como a necessidade de remessa do feito para processamento perante o Juízo Federal, foi afetada pelo
eg. STF, que reconheceu existência de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 827.996/DF, tendo o Excelso Pretório consolidado o seguinte entendimento (Tema 1.011):

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):

1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
;

1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;

2)
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011
” (
grifei
).

A ação de origem foi ajuizada em 15/01/2016 (cf. Id. nº 35285331), devendo ser aplicado o disposto na tese nº 2 acima transcrita; por outro lado, não importa se a matéria acerca da competência da Justiça Federal já foi objeto de insurgência recursal por parte da Seguradora/agravada e se encontra pendente de julgamento final pelo STJ, isso porque
a superveniência do julgamento do
RE nº 827.996/DF pela Suprema Corte sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a consolidação de entendimento sobre a matéria (Tema nº 1.011), sobrepõe-se às decisões das instâncias inferiores, que devem se adequar
à jurisprudência da Suprema Corte.

P
ortanto, havendo posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, havendo intervenção da Caixa Econômica Federal no feito,
os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da União, conforme corretamente consignado pela decisão agravada
,

desprovejo o recurso,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021